Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-58.2021.8.11.0106
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000264-58.2021.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), V J DE CARVALHO MERCADO - CNPJ: 20.322.086/0001-86 (APELADO), VALDEVINO JOSE DE CARVALHO - CPF: 790.338.901-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de N
ovo São Joaquim, que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC,
sob alegação
de abandono da causa pela parte exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se fora
m observados os requisitos do art. 485, § 1º, do CPC, especialmente a dupla intimação pessoal do autor;
e

(
ii
) se o princípio da indisponibilidade do interesse público foi devidamente ponderado na decisão.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo p
or abandono da causa exige dupla intimação pessoal do autor, com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. No caso, a ausência da segunda intimação com a advertência indispensável caracteriza
nulidade da sentença, inviabilizando a extinção nos termos do art. 485, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"
1. A extinção do processo por abandono da causa exige a realização de dupla intimação pessoal do autor, com a advertência expressa sobre a possibilidade de extinção, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC.

2. A ausência de cumprimento rigoroso do § 1º
do art. 485 do CPC caracteriza nulidade da sentença, especialmente em ações que envolvem a indisponibilidade do interesse público.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,

EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1824718, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/03/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), sob a alegação de
abandono da causa pela parte exequente.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que a sentença foi equivocada ao considerar abandono da causa, pois não restou configurada a inércia reiterada ou o ânimo de abandonar o processo. Argumenta que a
extinção é medida excepcional e que, no caso, não houve descumprimento deliberado das intimações. Afirma que, antes de extinguir o processo, o juízo deveria ter aplicado
a
sistemática do art. 40 da Lei nº 6.830/80, com a suspensão do feito por um ano, e s
omente após eventual arquivamento e intimação pessoal seria possível cogitar a extinção. Destaca, ainda, o princípio da indisponibilidade do interesse público, que deveria ter sido considerado antes de extinguir a execução fiscal, uma vez que o crédito tri
butário em questão está atrelado à persecução de interesse público.

O apelante sustenta que a sentença desconsiderou os entendimentos consolidados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que e
xigem a observância de procedimentos específicos e a demonstração inequívoca de abandono antes de determinar a extinção. Por fim, pleiteia a reforma da sentença para que o processo executivo retome seu curso regular.

Nas contrarrazões, a Defensoria Públic
a do Estado de Mato Grosso, representando os executados, sustenta que a sentença foi proferida de forma escorreita, uma vez que a parte exequente permaneceu inerte mesmo após várias intimações, evidenciando desinteresse no prosseguimento do feito. Afirma q
ue o ente público, devidamente intimado, não promoveu as diligências
necessárias para o andamento da execução fiscal no prazo concedido, caracterizando abandono da causa nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-G
eral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a
regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possib
ilita a análise do mérito da pretensão recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que extinguiu o processo de execuç
ão fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. A extinção foi fundamentada na alegação de abandono da causa pelo exequente.

A legislação aplicável, disposta no artigo 485 do CPC, estabelece que o juiz não

resolverá
o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, sendo imprescindível a intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias. Conforme o dispositivo legal:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a p
etição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de
1
(um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de press
upostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de
existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;
e

X -
nos
demais casos prescri
tos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de
5
(cinco) dias.”

Ademais, a extinção do processo por abandono da causa, prevista no Código de Processo Civil, aplica-se
de forma subsidiária ao processo de execução fiscal, conforme dispõe o art. 1º da Lei nº 6.830/80:

“Art. 1º. A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida
por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.”

No caso em análise, a Fazenda Pública foi inicialmente intimada, em 15/05/2024, para manifestar-se sobre o prosseguimento do feito. Em resposta, requereu a suspensão do processo. O pedido
foi analisado e indeferido em 19/07/2024, ocasião em que foi determinada nova intimação pessoal do exequente para, no prazo de 15 dias, requerer o que entendesse cabível. Apesar da intimação válida, a Fazenda Pública permaneceu inerte, conforme certificado
em 10/09/2024. Em 16/09/2024, foi proferida decisão oportunizando a manifestação da parte executada sobre o abandono, com fundamento no art. 485, §6º, do CPC. Posteriormente, a Defensoria Pública, representando o executado, requereu a extinção do feito, o
que foi acolhido em sentença proferida em 03/10/2024.

Todavia, para que a extinção do processo por abandono seja válida, faz-se necessária à observância rigorosa do §1º do art. 485 do CPC, o qual exige dupla intimação pessoal do autor, sendo a primeira p
ara dar andamento ao processo e, em caso de inércia, uma segunda intimação com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção. No presente caso, a primeira intimação foi cumprida com a manifestação da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito
, o que afasta qualquer alegação de inércia naquele momento. No entanto, não se constatou a realização da segunda intimação pessoal, com a
devida advertência, requisito indispensável para a configuração do abandono processual.

Este entendimento é corrobor
ado pela jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que reforça a imprescindibilidade da dupla intimação para que se configure o abandono. A ementa abaixo ilustra a aplicação desse princípio:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DEC
LARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. DUPLA INTIMAÇÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Gros
so contra acórdão que manteve a extinção de execução fiscal por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quan
to à exigência das duas intimações necessárias para caracterizar o abandono de causa, conforme preceitua o § 1º do art. 485 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado demonstrou claramente que o Estado de Mato Grosso foi devidamente intimado por
duas vezes, em 06 de julho de 2023 e 01 de setembro de 2023, para dar prosseguimento ao feito, em cumprimento ao art. 485, § 1º, do CPC.

4. Restou evidenciado que o exequente, após as duas intimações regulares, deixou transcorrer os prazos sem qualquer ma
nifestação, configurando o abandono da causa.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A extinção da execução fiscal por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, é cabível quando comprovada a realização de dupla intimação do exequente e
sua inércia, não havendo necessidade de explicitar os artigos do diploma legal supostamente violados para fins de prequestionamento.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
EDcl

nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp
: 1824718 MA 2021/0016610-1, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/03/2022.

(N.U 1006359-50.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 30/10/2024)

[sem destaque no original].

No presente caso, a ausência da segunda intimação com advertência expressa caracteriza nulidade da sentença, pois impede que se configure o
abandono processual nos termos do art. 485, III, do CPC. Além disso, a manifestação da Fazenda Pública na primeira intimação reforça que não havia desinteresse na causa. O princípio da indisponibilidade do interesse público exige maior cautela na aplicação
de sanções processuais como a extinção, especialmente em execuções fiscais que visam à proteção do erário público.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, com a finalidad
e de prosseguimento regular do processo, observando-se as disposições legais aplicáveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025